Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-34.2024.8.11.0053
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001026-34.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROMEU MARINHO DE SOUZA - CPF: 321.166.166-20 (RECORRIDO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 271379395 - R.I. no 1001026-34.2024.8.11.0053
), que manteve a sentença recorrida e condenou o Recorrente/Embargado ROMEU MARINHO DE SOUZA nas verbas de sucumbência.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

A(
s
) tese(
s
) debatida(
s
) nos Embargos de Declaração é(
são
):
- omissão/contradição na fixação da sucumbência.

. dos honorários

No tema, a decisão recorrida tem o seguinte fundamento:

“...

5-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;
5.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. ... “

Vê-se, portanto, que a matéria não prescinde de grande dilação, bastando a simples interpretação do texto, ou seja, a aplicação se dará na seguinte forma:
a)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa
; ou,
b)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta
; ou,
c)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC.

Sendo assim, observada a questão fática na conclusão em primeiro grau, no eventual cumprimento de sentença, o pedido deverá obedecer às limitações fixadas (
‘a’ OU ‘b’ OU ‘c’
).

No caso, a sentença (
id. 259744676
), reconheceu a coisa julgada com aplicação de litigância de má fé, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, portanto, inaplicável o item ‘5.2’. De outro lado, indispensável a avaliação do valor dado à causa se irrisório ou não, para aplicação dos itens ‘5.1’ (
10% sobre o valor da causa
) ou ‘5.3’ (
valor da causa for muito baixo - até 3 salários mínimos – fixado em R$ 2.500,00 - dois mil e quinhentos reais)
, conforme o caso, o que deverá ser indicado pela parte, quando do pedido de cumprimento de sentença.

Como se vê, a questão depende da simples leitura e interpretação da aplicação das regras processuais atinentes à espécie ao resultado do julgamento em primeiro grau.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO ACOLHO o recurso.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025